Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002329-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Nulidade, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), MARCIO PEREIRA MARIANO - CPF: 013.995.201-21 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – CUMPRIMENTO DO MANDADO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO A RETIRADA DO SIGILO – ALEGADA NULIDADE DO MANDADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Nos termos do art. 3o, caput e § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, demonstrada a mora do devedor fiduciante, autoriza-se a concessão liminar da medida de busca e apreensão do bem objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária, independentemente de contraditório prévio.

A eventual inobservância da ordem de retirada do segredo de justiça não acarreta, por si só, a nulidade da medida executada com base em decisão jurisdicional válida, sobretudo quando ausente a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte agravante.

A alegação genérica de cerceamento de defesa, desacompanhada de prova mínima do comprometimento da atuação processual da parte, não é apta a invalidar a decisão judicial de busca e apreensão regularmente proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO PEREIRA MARIANO, em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. o 1003921-06.2024.8.11.0008, ajuizada por BANCO C6 S. A., concedeu a liminar de busca e apreensão do Veículo/Marca: KICKS SENSE 1.6 16V FLEX AUT./NISSAN, Modelo/Ano: 2022/2022 ,Placa: FKP0G45 , Chassi N°: 94DFCAP15NB148749, Renavam: 1302654567, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Em suas razões, a parte agravante requer inicialmente a concessão da assistência judiciária, por não ter condições de arcar com as custas processuais em detrimento do seu próprio sustento.

Em seguida, impugna a legalidade do mandado de busca e apreensão expedido, argumentando que, não obstante decisão judicial expressa pela retirada do segredo de justiça, o mandado foi expedido e cumprido sob sigilo, o que teria viciado o procedimento

Defende que o cumprimento do mandado em desacordo com a decisão judicial implica nulidade da apreensão realizada e, por consequência, pleiteia a restituição do bem apreendido;

Consigna, ainda, que a irregularidade procedimental teve como consequência direta o cerceamento do seu direito de defesa, posto que foi impedido de acompanhar adequadamente o andamento do processo e as informações essenciais para a preparação de sua defesa.

Ao final, requer, em sede liminar, a antecipação da tutela recursal para determinar a devolução imediata do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e restituição definitiva do bem.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi indeferido e a assistência judiciária foi conferida ao agravante, no Id. 269920885.

A parte agravada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Márcio Pereira Mariano contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco C6 S.A., deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

O agravante, inconformado, sustenta, em suma, que a decisão judicial expressamente afastou o segredo de justiça do feito, mas o mandado de busca foi expedido e cumprido sob sigilo; tal circunstância configura vício procedimental insanável, ensejando nulidade da medida de busca e apreensão e consequente restituição do bem e que houve cerceamento de defesa, porquanto a manutenção do segredo impediu-o de acompanhar o trâmite do processo com a devida tempestividade e amplitude.

Todavia, a pretensão não merece acolhida.

Inicialmente, observa-se que a decisão agravada encontra respaldo legal no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que autoriza a busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente em caso de inadimplemento contratual.

Nesse tocante, a comprovação da mora encontra-se regulada nos termos da atual redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, conferida pela Lei no 13.043/14,
in verbis:

"Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Assim, uma vez demonstrada a mora, está plenamente autorizada a concessão da medida liminar, independentemente de contraditório prévio, por força da sistemática própria do referido diploma legal.

Quanto à alegação de que o mandado de busca foi cumprido em desacordo com a determinação de publicidade dos autos, importa salientar que, ainda que constatada eventual inobservância da ordem judicial nesse ponto, tal fato não tem o condão, por si só, de macular a validade da ordem de apreensão, desde que fundada em decisão jurisdicional válida, como é o caso dos autos.

Com efeito, eventual descumprimento da ordem de levantamento do segredo de justiça não compromete, automaticamente, a regularidade formal do mandado, nem tampouco a eficácia da liminar de busca e apreensão, salvo se demonstrado, de maneira inequívoca, o prejuízo experimentado pela parte em virtude do sigilo indevidamente mantido – o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“o reconhecimento da nulidade de ato processual, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração do prejuízo sofrido”
(STJ - AgRg no REsp: 1814660 AL 2019/0142322-3, Relator.: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO Desembargador Convocado do TJPE, Data de Julgamento: 01/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).

No caso em exame, o agravante não logrou comprovar que a manutenção do sigilo processual inviabilizou ou dificultou, de modo substancial, o exercício do contraditório ou da ampla defesa, limitando-se a alegações genéricas de cerceamento.

Ademais, o comparecimento tempestivo ao processo, a interposição do agravo e a postulação de medida liminar demonstram que o agravante teve ciência e acesso aos elementos centrais da demanda, o que enfraquece a tese de prejuízo real e concreto.

Desta forma, a simples alegação de que o mandado foi cumprido sob sigilo, em suposta contrariedade à decisão judicial, não se revela suficiente, por si só, para ensejar a restituição do bem apreendido, sobretudo diante da higidez da decisão judicial que embasou a medida.

Por conseguinte, não havendo nulidade apta a macular o cumprimento da ordem judicial, tampouco evidência de violação ao contraditório ou à ampla defesa, não subsiste fundamento para acolhimento do pleito recursal.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025